Tribunal: TJDFT
Processo: 0709676-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. SOCIEDADE EMPRESARIAL. REDIRECIONAMENTO. SÓCIO-ADMINISTRADOR. ILEGALIDADE. ABUSO DE PODER. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada e se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. A ausência no Acórdão recorrido de quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil evidencia conter o pedido mera pretensão de reexame do julgado, incabível por ocasião dos Declaratórios.
3. O simples fato de a sociedade empresária não funcionar no seu endereço fiscal, não basta para demonstrar a atuação do gestor com excesso de poderes ou infração de lei ou do contrato, bem como que a obrigação tributária resulta de tais atos, conforme exige o art. 135, III do Código Tributário Nacional, sendo imprescindível a instauração de procedimento próprio a fim de apurar a relação entre a eventual conduta ilícita praticada pelo sócio-gerente e o inadimplemento do tributo.
4. Recurso conhecido e não provido.